Tribunal: TJDFT
Processo: 0714506-16.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa. CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. FRAUDE RECONHECIDA. NULIDADE CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REGISTRO EM PLATAFORMA DE (RE)NEGOCIAÇÃO “SERASA LIMPA NOME” COM ACESSO RESTRITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PÚBLICA. DANO EXTRAPATRIMONIAL INOCORRENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de parcial procedência no capítulo que indeferiu a reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora recebeu cobrança relativa a serviço de telefonia que afirma nunca ter contratado; (ii) a sentença reconheceu a nulidade do vínculo contratual e a inexistência do débito, determinou a retirada de registros, sem constatar negativação pública, apenas indicação no “Serasa Limpa Nome”, razão pela qual afastou os alegados danos extrapatrimoniais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) direito à reparação por danos extrapatrimoniais, em razão de fraude reconhecida, cobrança de débito inexistente e inscrição do nome da apelante na plataforma “Serasa Limpa Nome”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A anotação em plataforma de negociação (“Serasa Limpa Nome”) não se equipara à negativação pública, por ausência de publicidade a terceiros e de bloqueio automático de crédito. O dano moral in re ipsa pressupõe inscrição indevida em cadastro restritivo de consulta ampla; ausente essa inscrição, exige-se prova concreta de violação aos direitos da personalidade (CDC, art. 42).
5. As cobranças administrativas, sem demonstração de excessos ou de cobrança vexatória, não caracterizam, por si, abalo extrapatrimonial. A tese de desvio produtivo requer comprovação específica de perda relevante de tempo útil e de seus reflexos, o que concretamente não se verifica em grau suficiente para reparação autônoma (CC, arts. 12, 186 e 927).
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC: arts. 12 e 186; CDC (Lei no 8.078/1990): arts. 2o (caput), 3o e 42; CPC: art. 85, §§ 2o, 8o e 11; art. 434; art. 435, par. ún.; art. 487, I; art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031680, 0737379-22.2024.8.07.0001, Rel.a Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 20.08.2025; TJDFT, Acórdão 1993044, 0712500-48.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 13.05.2025.